Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721181-39.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo ente público, ora agravante. O agravante alega que “apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que a pretensão executória da parte exequente está equivocada, pois, não restou comprovado o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, nos termos da manifestação da Secretaria de Educação nos autos anexadas. Todavia, a r. decisão (ID 265017595) rejeitou as alegações do ente público e desconsiderou que não foram encontrados documentos, nos períodos solicitados pela mesma de 17/08/1965 a 31/07/1967 e 01/02/1978 a 25/04/1990, para comprovar se as Atividades Pedagógicas pleiteadas foram exercidas pela servidora neste período, conforme resposta de ofício, ID 265017595, anexada.” Afirma ainda que, “Portanto, reitera-se a controvérsia da pretensão destoante do título judicial, no qual evidencia-se que a parte autora não cumpriu os requisitos necessários para reajuste de incidência de GAPED, no qual são direitos dos professores de Educação Básica que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no Art. 18 da Lei 5.105/2013.” Pede a concessão de “efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário.” É o breve relato. DECIDO. Preparo isento. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o ora agravante a: “a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; e (d) determinar ao DISTRITO FEDERAL que nas aposentadorias futuras de professores de educação básica observe a incorporação da GAPED nos termos acima dispostos, levando em conta todo o período em que o servidor desempenhou as atividades ensejadoras da vantagem, ainda que anteriormente à Lei Distrital 5105/2013.” A sentença sofreu parcial reforma em sede de apelação apenas para ampliar os beneficiários do crédito aos demais integrantes da carreira, não se limitando aos filiados do sindicato autor. No caso dos autos, a controvérsia resume-se à demonstração do cumprimento pela servidora, enquanto na ativa, das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013. Em sua impugnação, o agravante afirma que não seria devida a incorporação uma vez que não foram encontradas folhas de ponto referentes ao período vindicado na ação, de modo que não estaria comprovada pela servidora o desempenho das atividades que dariam direito à incorporação. Por outro lado, as informações prestadas pela Administração evidenciam que a agravante, professora de educação básica, era vinculada à Secretaria de Estado de Educação nos períodos vindicados na ação (ID 266033937, na origem). Assim, considerando a existência de vínculo estatutário entre as partes e que a autora exercia o cargo de professora de educação básica, incumbiria ao agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da agravada, na forma do art. 373, II, do CPC, sobretudo por ser quem detém o controle e guarda da documentação correspondente. Não se mostra possível, portanto, considerar a inexistência da documentação em prejuízo à servidora. Nesse sentido: Ementa. Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Titularidade do crédito. “GAPED”. Requisitos definidos na sentença coletiva. INDÍCIOS SUFICIENTES. Agravo de instrumento provido. (...) 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão em relação ao cumprimento, por parte da agravante, das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, em especial o período trabalhado, na ativa. Consequentemente, discute-se a manutenção (ou não) da decisão em que foi reconhecida a inexistência da obrigação de incorporação da gratificação, considerando que não foi localizada a matrícula da agravante no período de 16.08.1961 a 31.05.1963. III. Razões de decidir 4. Do título judicial a ser cumprido depreende-se que os titulares do crédito são: (a) os professores de educação básica aposentados (Lei Distrital n.o 5.105/2013, art. 3o, inc. I), bem como os pensionistas de servidores ocupantes desse cargo; (b) desde que demonstrados o cumprimento, na ativa, das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital n.o 5.105/2013, dispositivo que enumera os cargos e atividades que justificam o pagamento da gratificação (GAPED), independentemente da época em que a condição foi cumprida. 5. Os documentos públicos emitidos pelo próprio ente distrital constituem indícios suficientes no sentido de que a parte autora, ora agravante, teria exercido o cargo de professora de educação básica no período de 16.08.1961 a 31.05.1963. 6. A existência (ou não) de matrícula não constituiria requisito fixado na sentença coletiva para a titularidade do crédito, senão o efetivo exercício desse cargo. 7. O ônus da prova acerca do não enquadramento da atividade nas situações típicas do art. 18 da Lei Distrital n.o 5.105/2013 recai sobre o Distrito Federal (fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito), o que não foi cumprido a contento. 8. Resulta evidenciada a titularidade do crédito da parte agravante (aparente boa-fé processual), referente ao período de 16.08.1961 a 31.05.1963 no efetivo exercício do cargo de professora de educação básica, com o direito de incorporação da gratificação (GAPED) nos percentuais legais. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento provido. Reformada a decisão para o reconhecimento de titularidade da parte agravante ao recebimento do crédito proveniente do direito postulado (incorporação da gratificação GAPED). (...) (Acórdão 1958060, 0732140-40.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, a servidora exequente busca, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, a incidência da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED nos períodos nos quais alega ter trabalhado em atividades elencadas nos incisos I e III, do artigo 18, da Lei no 5105/2013. 2. Ao oferecer impugnação, deve a parte executada instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois lhe incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, sobretudo no caso em análise, quando a falta de informação decorre de falha atribuída ao próprio ente público, que não logrou êxito em localizar os registros das atividades exercidas pela servidora. 3. O ônus da prova era do Distrito Federal, porquanto não seria possível exigir da servidora exequente a produção de prova negativa, qual seja, de que não trabalhou nas áreas beneficiadas pela GAPED. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, acórdão 1798447, rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 06.12.2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GAPED. ATIVIDADE PEDADÓGICA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se os períodos de 25 de junho de 1990 a 28 de fevereiro de 1991 e de 20 de março de 1992 a 13 de janeiro de 1993 devem ser contabilizados para efeito de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) em favor dos professores da rede pública de ensino. 2. A regra prevista no art. 18 da Lei Local no 5.105/2013 preceitua as hipóteses em que é devida a Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED). Essa gratificação também é devida pelo exercício de atividades pedagógicas em entidades conveniadas ou parceiras da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (art. 18, inc. III, da Lei Local no 5.105/2013). 3. No caso os elementos de prova produzidos revelam que, apesar de cedido por outro órgão, o Distrito Federal assumiu o ônus relativo ao pagamento da remuneração devida ao recorrido. Além disso, o Distrito Federal não produziu provas suficientes para demonstrar que as atividades desempenhadas no período questionado não podem ser caracterizadas como "atividades pedagógicas". 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, acórdão 1824818, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 28.02.2024) Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada, não estando assim presente a probabilidade da existência do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 26 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora